Tribunal: TJDFT
Processo: 0701154-12.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. IMÓVEL DA TERRACAP. AQUISIÇÃO POR LICITAÇÃO. RESSARCIMENTO DE BENFEITORIAS. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. TERMO INICIAL. DATA DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL EM LICITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.